Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741475-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38794658 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INCIDÊNCIA DA NORMA PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INDEVIDA. APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido especificamente para a guarda e apresentação de documentos pelo síndico, previsto no artigo 22, parágrafo 1o, alínea g, da Lei 4.591/1964, não se aplica à pretensão da Ação de Exigir Contas, a qual incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Ação de Exigir Contas é um procedimento bifásico. Na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser devida a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da Ação de Exigir Contas. 4. Na sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da outra parte, na proporção de sua perda. 5. Os percentuais dispostos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, não podem ser considerados de forma absoluta, porquanto podem acarretar valores ínfimos ou muito elevados, desproporcionais ao caso concreto, hipótese em que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o estabelecimento do parâmetro de fixação dos honorários deve se dar em observância à ordem decrescente estabelecida pelo mencionado dispositivo legal. No aspecto, aponta ainda divergência jurisprudencial com precedentes do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como acerca do suposto dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019